Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716542-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: CLEISON DE OLIVEIRA ALVES D E S P A C H O Reautue-se para a classe agravo em execução. Intimem-se as partes para ciência do retorno dos autos para novo julgamento, em observância ao Tema 788/STF. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2025 14:08:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator